Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723993-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNIS E SOUSA COMERCIO DE GAS LTDA - ME AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. À agravante para realiza-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 1.007, § 4o). Ademais, a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 2a Instância” e respectivo comprovante de pagamento (R$ 518,77) não se referem ao presente agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR